Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVANTE), P R S DE CARVALHO - CNPJ: 32.697.936/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), P R S DE CARVALHO - CNPJ: 32.697.936/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO E LEIMOUN LTDA (AGRAVADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL -

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DÍVIDAS ACUMULADAS AO LONGO DE DOIS ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

A tutela liminar de despejo tem lugar sempre que preenchidos os requisitos indicados no artigo 59 da Lei de nº 8.245/91 ou, alternativamente, manifestos os requisitos das tutelas de urgência em geral, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - N
o caso em questão, há particularidades que permitem a mitigação da regra, em especial pelo lapso temporal da inadimplência e o valor acumulado da dívida até a data da propositura da ação de despejo.

III -
Diante da inequívoca inadimplência do agravado não apenas com o valor dos aluguéis, mas também, com energia elétrica, água e condomínio, o que demonstra a probabilidade do direito da empresa agravante, bem como o perigo de dano, evidenciado pelos prejuízos financeiros experimentados pelo proprietário/locador, que não aufere renda do ponto comercial há 2 (dois) anos, deve ser reformada a decisão agravada, para que seja decretada a ordem de despejo do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo de nº 1040515-42.2021.8.11.0002, ajuizada em face de CARVALHO E LEIMOUN LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório da agravada.

Para tanto, aduz o agravante que a empresa agravada está inadimplente com os alugueis e encargos desde o mês de março/2020, em montante superior a R$ 128.232,19 (cento e vinte e oito mil duzentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), razão pela qual, não pode aguardar a rescisão contratual, ao final da lide, para que seja determinado o despejo do devedor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que fosse determinado o despejo imediat
o
da empresa agravada.

A tutela liminar de despejo tem lugar sempre que preenchidos os requisitos indicados no
artigo 59 da Lei de nº 8.245/91 ou,
alternativamente, manifestos os requisitos das tutelas de urgência em geral, dispostos no
artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL - POSSIBILIDADE DE DESPEJO A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DESDE QUE PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PERTINENTES - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO
.
I- Em detrimento das hipóteses e requisitos do pedido liminar disciplinado pelo art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, é possível a determinação de desocupação de imóvel urbano objeto de locação com base na sistemática geral das tutelas provisórias de urgência, desde que preenchidos os respectivos pressupostos
; (...) (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.128269-0/001, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

O precitado artigo 59 da Lei de nº 8.245/91 prevê como um dos fundamentos para a concessão da liminar a ausência de garantia do contrato
para o caso de
inadimpl
ência d
o inquilino com o
pagamento dos
alugué
i
s, a saber:

Art. 59. (...)

1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Da análise dos
fundamentos da decisão
agravada
, percebe-se que o
indef
erimento d
o pedido l
iminar teve por fundamento
exclusivo
o fato d
o
contrato estar garantido por fiador, o que
constituiria um
fator impeditivo e objetivo
para a concessão da tutela de urgência
.

Ocorre que, no caso em questão, há particularidades que permitem a mitigação
da regra
, em especial pelo lapso temporal da inadimplência e o valor acumulado da dívida até a data da propositura da ação de despejo.

Com efeito, as informações que constam nos autos atestam que o agravado não vem
cumprindo com
suas obrigações (água, energia, aluguel, condomínio) desde março de 2020, tendo acumulado dívidas
em
montante superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ou seja, tem se utilizado do espaço comercial há 2 (dois) anos), sem
assumir

qualquer despesa
e,
ainda,
sem a intenção de fazê-lo,
em flagrante prejuízo ao
locador.

Nesse ponto, deve ser mitigada
a
exi
gência
relacionada com

as garantias previstas na lei do inquilinato, conforme decidiu este Tribunal de Justiça em casos muito semelhantes.

A propósito:

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – FIADOR – GARANTIA INÓCUA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a ineficácia da fiança prestada, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe.

(N.U 1022160-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO.

É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).

A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.

(N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ademais,
ainda há de se considerar, na espécie, a fundada dúvida que paira sobre a questão da garantia do contrato pela fiança, uma vez que, nos
autos de nº 5592697-98.2021.8.09.0012, o pretenso fiador ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com o intuito de se desvencilhar justamente das obrigações atinentes ao contrato de locação, objeto da lide (id nº 73134476).

Dessa feita,
diante da
inequívoca inadimplência do agravado
não apenas com o valor dos aluguéis, mas também, com energia elétrica, água e condomínio, o que demonstra a
probabilidade do direito da empresa agravante, bem como o perigo de dano, evidenciado
pelos
prejuízos financeiros experimentados pelo proprietário/locador, que não aufere renda do ponto comercial há 2 (dois) anos
.

Assim,
deve ser reformada a decisão
agravada
, para que seja decretada a ordem de despejo do agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e, assim, deferir a tutela de urgência, para determinar que o demandado, ora agravado, desocupe o imóvel, localizado no espaço comercial n.º AL.19, localizado na praça de alimentação, do Várzea Grande Shopping.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022